Tribunal: TJDFT
Processo: 0738509-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUPOSTO GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. DESCONTO. SUSPENSÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência, é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. Em cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela pleiteada pela parte autora no feito originário, tendo em vista que o desconto realizado em seu contracheque, em princípio, está respaldado em contrato de empréstimo formalmente regular.
3. Matéria concernente a eventual fraude e vício de consentimento deve ser solucionada por meio de regular instrução probatória, na fase de procedimento adequada.
4. Recurso conhecido e não provido.